Tribunal: TJMT
Processo: 1014713-43.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014713-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), BRENO KAYAN BARBOSA - CPF: 100.028.221-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – FAVORECIDO QUE RESPONDE OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS – INDICATIVOS DE QUE O PACIENTE ESTÁ ENVOLVIDO COM A NARCOTRAFICÂNCIA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITUOSA (TJMT, ENUNCIADO N. 6) –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES
ALTERNATIVAS –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A BUSCA DOMICILIAR – MATÉRIA NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada no risco efetivo de reiteração criminosa, depreendido especialmente da existência de outros procedimentos criminais em desfavor do paciente e de indicativos da sua participação com a narcotraficância.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem pública
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.

Inviável a análise da nulidade do mandado de busca e apreensão que culminou com a apreensão da arma de fogo na residência do paciente se a matéria não foi submetida à apreciação do juiz natural da causa, em momento processual adequado, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Breno Kayan Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 217052152:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.5.2024, pela suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso I, Lei 10.826/03) e posse irregular de munições de uso permitido (art. 12, caput, Lei 10.826/03), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois baseada em meras conjecturas a respeito da suposta periculosidade do agente, especialmente em razão do seu histórico criminal, desconsiderando que a ação penal anterior se refere a delito de violência doméstica e familiar, “onde sua companheira apresentou retratação e já houve sentença absolutória com relação ao crime de ameaça”.

Acrescenta que a existência de um mandado judicial de busca e apreensão dirigido à residência do favorecido é insuficiente para demonstrar a necessidade da prisão cautelar, pois, “em uma simples análise o pedido de busca e apreensão, vê-se nulidades estampadas, haja vista que o pedido foi instruído apenas com o pedido policial e manifestação do Ministério Público, sem colacionar qualquer indício de cometimento de crime” (sic).

Justifica ainda que, embora o paciente tenha se envolvido em atos infracionais antes de completar a maioridade penal, sobretudo porque “sua infância [foi] marcada por violência e abandono materno” (sic), casou-se e constituiu família, mantendo emprego lícito como vendedor de automóveis na pequena cidade de Glória D’Oeste/MT, há pelo menos três anos.

Dessa forma, argumenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente diante dos predicados pessoais do insurgente e pelo fato de os crimes imputados não terem sido perpetrados com grave ameaça ou violência à pessoa, concluindo que é perfeitamente cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos da disposição contida no art. 282, § 6º, c/c o art. 319, ambos do CPP.

Diante de tais asserções, postula “a concessão da liminar vindicada para o fim de suspender, até ulterior deliberação, os efeitos ou a própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente BRENO KAYAN BARBOSA, ordenando a imediata expedição do alvará de soltura, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão”.

No mérito, requer a revogação definitiva da prisão preventiva, colocando o paciente em liberdade, se ainda estiver preso, com a fixação de medidas cautelares alternativas (Id. 216949194).

Acostou documentos (Id. 216949196, Id. 216953150 e Id. 216953152).
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 217052152).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 217748698).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 219542674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Breno Kayan Barbosa
, para a garantia da ordem pública, pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso I, Lei 10.826/03) e posse irregular de munições de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei 10.826/03).

Segundo afirma o autor da prefacial, a decisão impugnada carece de fundamentação idônea, pois baseada em meras suposições a respeito da periculosidade do paciente, reforçando que não estão presentes os requisitos elencados no art. 312 do CPP.

Argumenta ainda que a existência de mandado judicial de busca e apreensão dirigido à residência do favorecido é insuficiente para demonstrar a necessidade da prisão cautelar, pois, “
em uma simples análise o pedido de busca e apreensão, vê-se nulidades estampadas, haja vista que o pedido foi instruído apenas com o pedido policial e manifestação do Ministério Público, sem colacionar qualquer indício de cometimento de crime
”
(sic)
.

Infere-se dos autos que, durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, dirigido à residência do paciente, a Polícia Civil localizou e apreendeu uma pistola, marca Taurus PT 58, com numeração adulterada, carregada com onze munições calibre .380, de uso permitido, razão pela qual foi dada voz de prisão ao favorecido.

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) Em relação à custódia cautelar, verifica-se que não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória do suspeito.

Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que este se encontra alicerçado na ordem pública, tendo em vista que o custodiado foi detido justamente por investigação atinente à operação que apura os delitos de porte ilegal de arma de fogo, bem como em constância a o histórico criminal desfavorável que tem em seu desfavor, ao qual responde por crime de ameaça e violência doméstica nos autos da ação penal n.° 1001258-20.2022.8.11.0052, e, em âmbito de ato infracional, enquanto ainda detinha de incapacidade relativa circunstanciada por inimputabilidade, participe do crime de roubo (delito com violência e grave ameaça) como é subtraído nos autos da Ação Penal n.°0001919-60.2019.8.11.0039 e da Apuração do ato

infracional descrito em código n.° 0001742-96.2019.8.11.0039 (PJE 1° Grau).

Desse modo, os registros criminais anteriores revelam que o suspeito não tem se intimidado com a justiça criminal, pois, mesmo intimado para não cometer outras condutas delitivas não te acatado a ordem judicial, o que indica sua periculosidade concreta para a potencial continuidade de práticas criminosas, pois continua a praticar conduta delitiva, não sendo razoável alimentar seu intento criminoso com aplicação de medidas diversas da prisão.

Outrossim, as provas jungidas a estes autos fornecem indícios suficientes de autoria e materialidade capazes de justificar a conversão de prisão em flagrante em preventiva, mormente porque foi devidamente encontrada arma sem registro durante flagrante policial, por meio de busca investigativa dos crimes de tráfico ocorridos nesta urbe.

Nesse sentido, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no art. 12 e art. 16, § 1° - I da LEI Nº 10.826/2003, e presente o requisito da garantia da ordem pública elencado no artigo 312, do CPP, em virtude da reiterada prática específica do ilícito penal, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito.

Por tais razões,
converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do suspeito Breno Kayan Barbosa
, com fundamento no artigo 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor de
Breno Kayan Barbosa
, utilizando do BNMP 2.0. (...)
” (Id. 216949196, pp. 62-64).

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, dessume-se da decisão impugnada que a medida constritiva foi decretada para a
garantia da ordem pública
, especialmente diante do histórico de envolvimento do paciente com fatos ilícitos e em razão da suspeita da sua colaboração com a narcotraficância na cidade de Porto Esperidião, fatores que indicam a necessidade da prisão para evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, ainda que a ação penal citada pelo magistrado singular tenha resultado na absolvição do paciente, a decisão impugnada não a considera isoladamente, mas em conjunto com a existência de atos infracionais praticados pelo agente e o fato de sua residência ser apontada pela Polícia Civil como ponto de venda de drogas, alvo, inclusive, de busca e apreensão por determinação judicial.

Outrossim, em convergência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, este Tribunal fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Igualmente, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não observo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por fim, conquanto o impetrante sustente que a busca domiciliar tenha sido deferida ao arrepio da lei processual penal, verifico que a questão não foi
submetida à apreciação do juízo singular, de modo que a sua análise diretamente pelo Tribunal de Justiça consistiria evidente
supressão de instância
.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024